Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-50.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001667-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), JORGE VANDERLEI SCHUTZ DORR - CPF: 567.333.481-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PATRIMÔNIO DECLARADO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE INTEGRAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, formulado nos autos da ação declaratória de alongamento de crédito rural, ajuizada por produtor rural em razão de dificuldades econômicas decorrentes de quebra de safra no exercício agrícola de 2023/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são aptos a justificar a concessão integral da assistência judiciária gratuita, à luz da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência e da documentação apresentada pelo agravante.

III. Razões de decidir
3. A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa e pode ser elidida pela prova constante nos autos.
4. A documentação apresentada pelo agravante revela a existência de patrimônio considerável, ainda que haja dificuldades financeiras decorrentes de sazonalidades da atividade rural.
5. O parcelamento das custas processuais mostra-se medida proporcional e adequada à garantia de acesso à justiça, conforme previsão do art. 98, § 6º, do CPC.
6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a legitimidade da concessão parcial da gratuidade da justiça, mediante parcelamento, quando ausente prova de impossibilidade total de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos. 2. A existência de patrimônio relevante compromete a concessão da justiça gratuita integral, sendo legítima a alternativa de parcelamento das custas processuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.100.388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.09.2024; TJMT, AI 1014925-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
JORGE VANDERLEI SCHUTZ DORR
contra a decisão monocrática (id. 266939794), que
negou provimento ao agravo de instrumento
(id. 264164285), mantendo o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita lançado nos autos originários da Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural n. 1001340-09.2024.8.11.0108, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tapurah.

Alega, em síntese, que a negativa do benefício de assistência judiciária gratuita baseou-se em
premissas fáticas incorretas e ausência de apreciação da prova documental existente nos autos
. Sustenta que não se trata de Ação Revisional com Exibição de Documentos, como consignado na decisão agravada, mas sim de Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural, ajuizada em virtude das
dificuldades econômicas enfrentadas após a quebra de safra no ciclo agrícola de 2023/2024
, circunstância que comprometeu sua atividade produtiva e sua capacidade de adimplir os contratos bancários celebrados com a instituição agravada.

Assevera, ainda, que os extratos bancários e demais documentos anexados demonstram
ausência de movimentação financeira significativa
, indicando que aufere
renda mensal inferior a cinco salários-mínimos
, parâmetro jurisprudencialmente adotado para concessão da justiça gratuita, especialmente em favor de pequenos produtores rurais.

Pontua que a negativa do benefício
careceu de fundamentação adequada nos moldes exigidos pelo art. 99, §§ 2º e 3º do CPC
, pois a decisão monocrática não indicou elementos concretos que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, o que comprometeria o devido processo legal e o direito de acesso à Justiça.

Assim, pleiteia a
reconsideração da decisão monocrática
, com a concessão do benefício da justiça gratuita. Subsidiariamente, postula pela remessa do recurso à deliberação colegiada, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

Contrarrazões no Id. 277465883, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão que manteve o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, no que diz respeito ao indeferimento da justiça gratuita, autorizando, na mesma oportunidade, o parcelamento das custas processuais.

Para tanto, sustenta que sua condição de pequeno produtor rural, aliado à quebra de safra ocorrida no exercício agrícola de 2023/2024, demonstraria situação de hipossuficiência econômica suficiente para justificar a gratuidade plena. Aduz, ainda, que os documentos acostados aos autos comprovariam a impossibilidade de arcar com qualquer encargo processual sem prejuízo de sua subsistência.

Todavia, os fundamentos recursais
não se revelam aptos a ensejar a modificação do entendimento anteriormente adotado
.

A decisão monocrática ora impugnada baseou-se em criteriosa apreciação do acervo probatório constante dos autos, à luz dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, os quais preveem a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Embora a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, é certo que
pode ser elidida mediante a presença de elementos objetivos nos autos que revelem capacidade contributiva
, ainda que parcial, do requerente.

Neste sentido, cumpre destacar que os documentos apresentados com a petição de id.
266777283
, consistentes nas
declarações de imposto de renda dos anos de 2021, 2022 e 2023
, apontam a existência de
substancial patrimônio declarado pelo agravante
, o que compromete a narrativa de impossibilidade absoluta de arcar com os encargos do processo. Tal documentação reforça a conclusão de que o agravante, embora possa atravessar momento de dificuldade financeira,
não se encontra em situação de miserabilidade jurídica que justifique o deferimento da gratuidade integral
, nos termos do art. 98, caput, c/c § 3º do CPC.

Logo, o agravante
não logrou demonstrar cabalmente a impossibilidade total de arcar com as custas e despesas processuais
, sendo produtor rural com razoável estrutura de produção agrícola, ainda que atingido por dificuldades sazonais. Neste cenário, como consignado na decisão agravada, o
parcelamento das despesas processuais
mostrou-se medida suficiente e proporcional, apta a garantir o
acesso à jurisdição sem comprometer em demasia sua estabilidade econômica
, ao mesmo tempo em que preserva o equilíbrio do sistema de justiça.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou reiteradas vezes no sentido de que
a concessão da gratuidade integral somente deve ocorrer quando restar evidenciada a total impossibilidade de pagamento dos encargos judiciais
, sendo legítima, diante da ausência dessa condição, a concessão parcial do benefício mediante parcelamento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 98, § 6º, DO CPC. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE DA APELAÇÃO COM BASE NA DESERÇÃO. POSSÍVEL O PARCELAMENTO DAS CUSTAS DESDE QUE COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA .
1. A garantia de acesso à justiça foi alçada a direito fundamental consagrado no cânone do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal, o que autoriza o parcelamento das despesas processuais previstas no art. 98, § 6º, do CPC, nelas incluídas as custas judiciais. 2. Esta Corte superior orienta-se no sentido de que
"a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)"
(REsp n.
1 .450.370-SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2019).
3. As instâncias ordinárias concluíram, com base no acervo fático-probatório, que não ficou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica do ora agravante. Nesse contexto, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do Tribunal de origem no tocante à ausência de comprovação de hipossuficiência e consequente indeferimento do pedido de justiça gratuita, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Súmula n. 7/STJ .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2100388 SP 2023/0354330-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

De igual forma, é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - QUERELA NULLITATIS C/C DECLARATÓRIA DE VALOR DE IMÓVEL - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM 30 PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE – LIMITE DE PARGAMENTO EM 6 PARCELAS MENSAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I -
Os agravantes não trouxeram documentos capazes de comprovar, que na condição de produtores rurais, com atividade econômica ativa, são incapazes de suportarem o pagamento das custas processuais.
II - Em relação ao pedido subsidiário, faz-se necessária a aplicação do comando estabelecido no artigo 98, § 6º do Código de Processo Civil, o qual autoriza o deferimento do parcelamento das custas processuais, contudo, até o limite de 6 (seis) parcelas mensais. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10149256420248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2024)

Assim,
a decisão agravada encontra-se alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte
, resguardando o devido processo legal, a proporcionalidade e o direito ao contraditório, motivo pelo qual merece ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno,
mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática de id. 266939794
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025